Tribunal: CARF
Processo: 16349.720109/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/11/2001
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas financeiras não são receitas operacionais, em virtude da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, pacificada no STF, RE no 585.235/MG.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas financeiras não são receitas operacionais, em virtude da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, pacificada no STF, RE no 585.235/MG.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720109/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.309 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
KLABIN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/11/2001
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas financeiras não são receitas operacionais, em virtude da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, pacificada no STF, RE
no 585.235/MG.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas financeiras não são receitas operacionais, em virtude da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, pacificada no STF, RE
no 585.235/MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o indébito informado no relatório fiscal de
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720109/2011-27
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte apresentou Declarações de Compensação referentes a alegados
créditos de PIS e Cofins (fls. 07/137), transmitidas entre 05/04/2007 e 19/07/2007,
através do sistema PER/Dcomp e baixadas para tratamento manual no presente
processo.
A DIORT/DERAT/SPO emitiu Despacho Decisório (fls. 193/199), do qual se
extrai as seguintes conclusões:
a) não se comprovou a existência de processo com pedido de habilitação de
crédito oriundo da ação judicial no 99.00.04014-7 que tenha sido deferido, não tendo a
contribuinte comprovado o cumprimento da exigência normativa (IN/RFB no
600/2005, e confirmada pela IN/RFB no 900/2008);
b) em nenhuma das Dcomp em tela a contribuinte informou se tratar de crédito
oriundo de ação judicial, ainda que no momento da transmissão através do sistema
PER/Dcomp exista um campo próprio para isso;
c) não se pode avaliar o suposto direito creditório em decisão judicial antes da
habilitação prévia exigida pela então IN/RFB no 600/2005, vigente à época das
transmissões das Dcomp, e confirmada pela IN/RFB no 900/2008.
A empresa foi cientificada do despacho decisório em 22/03/2012 (fls. 202/203)
e apresentou manifestação de inconformidade em 13/04/2012 (fls. 205/223),
acompanhada de anexo (fls. 224/309), alegando, resumidamente, que:
a) inicialmente, deve-se apontar que ocorreu a denominada homologação tácita
das compensações, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial de cinco anos
contados da data da apresentação dos documentos de compensação;
b) no tocante a grande parte das compensações, o período que medeia entre a
transmissão das PER/Dcomp primitivas e a intimação a respeito da não homologação
das compensações transcorreu prazo superior ao quinquênio legal de que trata o art. 74
da Lei no 9.430/1996, o que torna definitivo o confronto de contas e,
consequentemente, extinta definitivamente a obrigação tributária;
c) não se pode alegar que as PER/Dcomp foram retificadas, o que “suspenderia”
a contagem do prazo quinquenal, pois, como é sabido, o prazo para a homologação do
crédito tributário é decadencial e, portanto, não se suspende e não se prorroga;
d) a despeito de não ser necessária, nos termos da Lei no 9.430/1996, qualquer
intervenção fiscal para realização de compensação, a IN/RFB no 600/2005, vigente à
época dos fatos, estabeleceu o procedimento da habilitação referido na decisão
recorrida;
e) ainda que se possa afirmar que a IN/RFB no 600/2005, ao criar a habilitação
prévia, teria extrapolado os limites das normas legais que visaram regulamentar, o seu
propósito parece válido, que é o de evitar que, naqueles casos em que o crédito
reconhecido judicialmente é passível de execução, se corra o risco de que o
contribuinte receba duplamente o indébito (pela compensação e pelo precatório). Daí
exigir-se que, somente nesses casos, o contribuinte comprove que desistiu de executar
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

o título judicialmente, renunciando inclusive ao direito de receber honorários de
sucumbência no processo de execução;
f) no caso concreto, as decisões judiciais que protegem e beneficiam a
manifestante não comportam, por natureza e por disposição legal, execução judicial;
g) mesmo que se pudesse reputar imprescindível a prévia habilitação - o que,
como visto, nem de longe e o caso - seria cabível então, é bem de ver, convolar em
habilitação o pedido e compensação formulado pelo contribuinte, e não simplesmente
deixar de homologá-lo tal como se fez aqui, em atenção ao principio da
instrumentalidade das formas, implicitamente encampado, “inter alia”, pelos art. 2°,
parágrafo único, incisos VI, VIII e IX, 6°, parágrafo único e 55 da Lei no 9.784/1999
(que regula, de modo abrangente, o processo administrativo no âmbito federal).
h) a decisão contra a qual se insurge, além de contraditória (quando ora reclama
a falta de habilitação e ora se apega ao fato de outra habilitação haver sido indeferida),
configura exaltação de um ultraformalismo que nem a IN/RFB no 600/2005, nem
qualquer dos diplomas que a antecederam ou a sucederam, foram capazes de alcançar,
apesar da duvidosa legalidade desses atos administrativos (por criar obrigação não
veiculada no art. 74 da Lei no 9.430/1996);
i) caso não seja acolhido seu argumento de decadência, está convencida de que
estão corretas as compensações que realizou, estando, consequentemente, extintas as
obrigações tributárias liquidadas pelos créditos decorrentes dos títulos judiciais;
j) os créditos que ensejaram as compensações glosadas pela decisão recorrida
tem origem em pagamentos do PIS e da Cofins sobre outras receitas realizados pelas
empresas Indústrias Klabin S/A (CNPJ no 59.368.100/0001-18) e Klabin Export S/A
(CNPJ no 58.246.406/0001-39), e foram eles aproveitados no CNPJ da sua
incorporadora (n° 89.637.490/0001-45), originalmente denominada Riocell S/A e
atualmente denominada Klabin S/A.;
k) a manifestante possui três títulos judiciais que a desobrigaram – e ainda a
desobrigam - do pagamento do PIS sobre outras receitas que não do faturamento, a
saber: i) as sentenças proferidas nos autos do Mandado de Segurança n°
99.00.004014-7 e n° 1999.71.00.005673-0, nos quais foi afastada a norma contestada
para impedir o fisco de cobrar o PIS e a Cofins sobre outras receitas; e ii) a sentença
proferida nos autos da Ação Ordinária Declaratória no 1999.61.00.009945-1, em que
se declarou a ausência de relação jurídico-tributária que obrigue ao pagamento do PIS
e da Cofins nos termos em que previsto no artigo 3°, § 1o, da Lei n° 9.718/98;
l) não é necessário que o STF haja declarado a inconstitucionalidade em
processo cuja decisão tenha eficácia erga omnes para que a Administração deixe de
aplicar a norma. Basta que a questão haja sido pacificada pelo Plenário do STF,
conforme art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 2.346/1997, e Parecer PGFN/CRJ no
492/2011;
m) no tocante à declaração da inconstitucionalidade do artigo 3°, par. 1°, da Lei
n° 9.718/98, está sim a Administração obrigada a afastar a aplicação dessa norma, eis
que: i) a declaração da inconstitucionalidade deu-se pelo Plenário do STF e foi
confirmada em julgados posteriores da Suprema Corte; e ii) já sob a égide da
disposição do art. 543-B do Código de Processo Civil, que regula a chamada
repercussão geral (e o consequente caráter vinculante das decisões do STF), a
Suprema Corte também julgou no mesmo sentido, o que fez com que a Procuradoria
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

da Fazenda Nacional fizesse incluir o tema na “Lista de RE e RESP julgados, em
desfavor da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 543-B e 543-C do CPC, conforme
Portaria 294/2010”.
A 2a Turma da DRJ/CGE, acórdão n° 04-31.870, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
Considerando que a manifestação da autoridade administrativa ocorreu
antes de transcorrido o prazo de cinco anos da apresentação de
declaração de compensação, não há que se falar em homologação tácita.
O termo inicial da contagem do prazo de cinco anos, para efeito da
homologação tácita, começa a fluir a partir da protocolização da Dcomp,
e quando for o caso, da protocolização da Dcomp-Retificadora, que, nas
hipóteses em que admitida, se sobrepõe à anteriormente apresentada.
PROCESSO
DE
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO.
A compensação de quantias recolhidas indevidamente a título de tributo
administrado pela RFB, cujo direito creditório foi reconhecido por
sentença judicial transitada em julgado, somente será possível se
precedida de habilitação do crédito, nos termos do art. 51 da IN/SRF no
600/2005.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior
para requerer a homologação integral das compensações.
Por meio da Resolução n° 3403-000.590, houve a conversão do julgamento em
diligência, nesses termos:
A vinculação da Autoridade Administrativa aos atos infralegais editados pela
RFB impedem-na de suplementar a vontade do contribuinte e convolar processos
administrativos de restituição e compensação em processo de habilitação de crédito.
Ao mesmo tempo, reconheço que o pleito restituitório, ao menos em tese, encontraria
guarida no RE 585.235QO/MG, independentemente das ações judiciais próprias. Por
essa razão, inclino-me por converter o julgamento do recurso em diligência, baixando
o processo à autoridade administrativa competente para examinar o pleito, para que lá
se adotem as seguintes providências:
d) dê ciência à recorrente desta Resolução;
e) intime Klabin S/A. a apresentar:
i. certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
ii. cópia do estatuto da pessoa jurídica acompanhada da última alteração
contratual em que houve mudança da administração ou da ata da assembleia que
elegeu a diretoria;
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

iii. cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão,
se for o caso;
iv. cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na
Justiça Federal;
v. qualquer outro documento julgado necessário para a certificação e controle
do crédito reconhecido judicialmente.
f) intime Klabin S/A a demonstrar a base de cálculo das Contribuição Sociais
dos períodos de apuração dos anos-calendário de 2000 e 2001 e a comprovar sua
demonstração, mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais, hábeis e
idôneos, devidamente conciliados com a demonstração feita, alertando-a para o
sistema de distribuição da carga probatória adotado no processo administrativo federal
(art. 36 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999);
g) a partir do que ficar demonstrado e comprovado, efetue os ajustes necessários
para adequar as bases de cálculo aos provimentos judiciais de que dispuser o
contribuinte, atentando para o fato de que o contribuinte também tem como objeto
social a participação em outras sociedades, auferindo receitas típicas de holdings;
h) apure as contribuições devidas em cada PA;
i) com base no que é devido e no que foi recolhido, apure eventual indébito;
j) elabore parecer circunstanciado sobre suas conclusões, repercutindo-as sobre
as compensações declaradas, e;
k) abra o prazo regulamentar para que o contribuinte se manifeste sobre o
parecer;
l) findo o prazo, devolva o processo a esta 4aTO/3aC/3aS/CARF, para
prosseguimento.
A diligência foi realizada e o relatório está acostado nas e-fls 1467-1475,
reconhecendo quase a totalidade do indébito pleiteado.
Seguiu-se a manifestação sobre o relatório, nas e-fls 1482-1485.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
No tocante ao mérito, assiste razão ao contribuinte, visto que as receitas
financeiras não são receitas operacionais, em virtude da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da
Lei no 9.718/98, pacificada no STF.
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

O alcance do termo faturamento abarcando a atividade estatutária restou assente
no RE no 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema concernente ao
alargamento da base de cálculo prevista no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, reafirmando a
jurisprudência consolidada pelo STF:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no
346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006;
REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento
pelo
Plenário.
Recurso
improvido.
É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão
geral e versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta
Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim,
a noção de faturamento pressuposta na redação original do art.
195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o
estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais...
Logo, apenas o faturamento decorrente das atividades operacionais (não se
podendo incluir outras receitas) pode ser tributado pelo PIS e pela COFINS.
Por sua vez, quanto à liquidez e certeza dos créditos exigidas pelo art. 170, do
CTN c/c art. 373, do CPC/15, adoto o resultado da:
8. Portanto, através do Termo de Intimação Fiscal às fls. 381/382, solicitou-se
ao contribuinte a apresentação da documentação determinada pela resolução do
CARF. Em resposta, o interessado apresentou documentos, relativos às empresas
incorporadas envolvidas e referentes aos períodos de apuração de 01/2000 a 12/2001,
para fins de comprovação do seu direito creditório, dentre eles:
a) prestação de esclarecimentos (fls. 393/403 e 1416/1418);
b) cópia de balanços contábeis (fls. 404/506);
c) demonstrativos da composição das bases de cálculo do PIS e da COFINS (fls.
665/736);
d) atas de assembleias (737/784);
e) cópias de partes processuais das ações judiciais envolvidas (785/1243 e
1419/1465);
f) cópias de DARF (fls. 1250/1409).
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

9. Com a apresentação da documentação relacionada no item anterior, a análise
do direito creditório foi realizada em conjunto com as verificações realizadas nos
sistemas informatizados da RFB, como será detalhado a seguir.
10. Como o direito creditório alegado tem origem em duas empresas que foram
incorporadas pelo interessado, as verificações foram realizadas separadamente para
cada uma das empresas.
KLABIN EXPORT S.A. - CNPJ no 58.246.406/0001-39
11. No caso da Klabin Export S.A., verifica-se que, para os períodos de
apuração acolhidos pelas DCOMP em tela, sempre há dois recolhimentos por DARF ,
sendo um deles referente ao tributo realmente devido (3% sobre “receitas financeiras”
e “resultados operacionais diversos”) e o outro por conta das receitas consideradas
inconstitucionais (3% sobre as receitas de “variação cambial”).
12. Dessa forma, os procedimentos para o cálculo do direito creditório foram,
nesta ordem:
a) verificação da base de cálculo do PIS (cód. 8109) e da COFINS (cód. 2172)
nos moldes dos provimentos judiciais relatados (basicamente, inconstitucionalidade da
ampliação das bases de cálculo do PIS e da COFINS prevista no § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98), tendo sido confrontados os valores informados nos demonstrativos
apresentados pelo contribuinte (fls. 665/688) com aqueles registrados nos balanços
contábeis (fls. 404/506), confirmando-se integralmente os valores dos demonstrativos;
b) verificação e confirmação integral dos DARF de recolhimentos efetuados a
título de PIS e COFINS, dos períodos de apuração 03/2001, 05/2001, 07/2001 e
08/2001, para ambos os tributos, além de 02/2001, apenas no caso da COFINS;
c) cálculo dos valores devidos de PIS (alíquota de 0,65%) e COFINS (alíquota
de 3%);
d) soma dos valores recolhidos através de DARF em cada período de apuração;
e) comparação dos valores devidos com os valores recolhidos a título de PIS e
COFINS e apuração dos saldos credores em cada período de apuração, resultando nos
valores de “pagamento indevido ou a maior” (PGIM), conforme a tabela 1 a seguir:
(...)
INDÚSTRIA KLABIN S.A - CNPJ no 59.368.100/0001-18
13. No caso das Indústrias Klabin S.A., verifica-se que, em relação aos períodos
de apuração acolhidos pelas DCOMP em tela, há recolhimentos por DARF e também
depósitos judiciais que foram convertidos em renda em favor da União. Tem-se, regra
geral, a seguinte situação para cada período de apuração:
a) recolhimento de três DARF: (i) um DARF relativo a 2% sobre a “receita de
vendas e serviços”;
(ii) um DARF relativo a 3% sobre os “resultados operacionais diversos”; e
(iii) um DARF relativo a 3% sobre a “receita de variação cambial” (sendo este
último equivalente ao valor pleiteado nas DCOMP);
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

b) um depósito judicial convertido em renda em favor da União relativo a 1%
sobre a “receita sobre vendas e serviços” (fls. 1446/1463).
14. Dessa forma, os procedimentos para o cálculo do direito creditório foram,
nesta ordem:
a) verificação da base de cálculo da COFINS (cód. 2172) nos moldes dos
provimentos judiciais relatados (basicamente, inconstitucionalidade da ampliação das
bases de cálculo do PIS e da COFINS prevista no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98),
tendo sido confrontados os valores informados nos demonstrativos apresentados pelo
contribuinte (fls. 689/736) com aqueles registrados nos balanços contábeis (fls.
452/506);
i) embora tenham sido encontradas divergências nos valores comparados, tais
diferenças foram desconsideradas nos cálculos por conta da irrelevância material;
ii) com isso, nos cálculos da COFINS devida foram utilizados os valores
constantes dos demonstrativos apresentados pelo contribuinte;
b) verificação e confirmação integral dos DARF de recolhimentos efetuados a
título de COFINS, dos períodos de apuração 04/2000, 08/2000, 10/2000, 11/2000,
02/2001, 03/2001, 05/2001, 07/2001, 08/2001 e 09/2001;
c) quanto aos depósitos judiciais:
i) em relação aos períodos de apuração do ano de 2000, como o contribuinte
realizou um único depósito judicial abarcando os períodos de janeiro a novembro (e
não apresentou a discriminação mês a mês dos valores) e os cálculos desta diligência
referem-se a meses específicos desse exercício (abril, julho, agosto e setembro), foi
necessário fazer um rateio mensal e proporcional a partir do valor total depositado, de
R$ 9.948.598,55 (fls. 1436/1438), conforme a seguir:
- o valor calculado de 1% sobre “receitas de vendas e serviços”, conforme os
demonstrativos apresentados pelo contribuinte, para os onze meses em questão é de
R$ 9.959.804,70 (valor do principal de R$ 9.390.164,34 e mais atualização pela Selic
no valor de R$ 569.640,36), conforme tabela 2 a seguir: (...)
- dividindo-se o valor total depositado pelo valor total efetivamente devido (R$
9.948.598,55/R$ 9.959.804,70), chega-se à razão proporcional de 0,99887;
- multiplicando-se os valores mensais efetivamente devidos pela razão
proporcional de 0,99887, chega-se aos valores mensais rateados proporcionais aos
valores depositados, conforme tabela 3 a seguir: (...)
- decompondo-se o valor total mensal em valor principal e juros de mora a partir
da taxa Selic mensal acumulada, resulta-se conforme tabela 4 a seguir: (...)
- dessa forma, chega-se aos seguintes valores (valor rateado do principal, sem
juros de mora) a serem considerados no cálculo do indébito para os períodos de
apuração 04/2000, 08/2000, 10/2000 e 11/2000, conforme tabela 5 a seguir: (...)
ii) em relação aos períodos de apuração de 2001,os valores dos depósitos foram
verificados e confirmados integralmente.
d) cálculo dos valores devidos a título de COFINS (alíquota de 3%);
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

e) soma dos valores recolhidos através de DARF e dos depósitos judiciais
convertidos em renda em favor da União em cada período de apuração;
f) comparação dos valores devidos com os valores recolhidos a título de
COFINS e apuração dos saldos credores em cada período de apuração, resultando nos
valores de pagamento indevido ou a maior (PGIM) e glosas nos indébitos, conforme a
tabela 6 a seguir: (...)
15. Portanto, considerando:
a) a conversão do julgamento em diligência determinada pela resolução no
3403-000.590 do CARF (fls. 366/372), em que pese a decisão emitida por esta
DERAT/SPO (fls. 193/199) pela não homologação das compensações declaradas e o
acórdão DRJ/CGE (fls. 316/327), que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade protocolada pelo interessado, mantendo a decisão desta DERAT/SPO;
b) os documentos probatórios apresentados pelo interessado e juntados aos
autos, bem como suas explicações e justificativas (fls. 392/1465);
c) a incorporação das empresas Klabin Export S.A., CNPJ no 58.246.406/0001-
39, e Indústrias Klabin, CNPJ no 59.368.100/0001-18, pela Klabin S.A., CNPJ no
89.637.490/0001-45 (fls. 171/176);
d) as verificações realizadas nos documentos contábeis e fiscais e nos sistemas
informatizados da RFB, conforme já relatado;
e) os cálculos realizados conforme descrição no parágrafo 14 deste relatório;
16. CONCLUI-SE pelo eventual reconhecimento creditório e consequente
homologação das DCOMP aqui tratadas, no limite do direito creditório a ser
reconhecido, conforme tabela 7 a seguir:

Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720109/2011-27

De se ressaltar que a autoridade fiscal construiu a Tabela 7, com os valores a
serem reconhecidos, por meio da soma dos valores recolhidos através de DARF e dos depósitos
judiciais convertidos em renda em favor da União em cada período de apuração. Dessa forma,
não cabe a alegação de que o art. 167, do CTN, não tenha sido observado.
No tocante à alegação de que há débito de COFINS em cobrança duplicada, tem-
se que o objeto dos processos de compensação é o reconhecimento do crédito e não a verificação
de débitos.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o indébito informado no relatório fiscal de diligência.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital